Tribunal: TJMT
Processo: 0009901-87.2017.8.11.0042
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0009901-87.2017.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), NELSON DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 066.631.221-42 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), KEVIN DOS SANTOS DAMASIO (APELADO), CARLINHOS BATISTA TELES - CPF: 389.742.821-00 (ADVOGADO), CLEONICE SOUZA MARTINS - CPF: 170.773.461-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KEVIN DOS SANTOS DAMASIO (APELANTE), CARLINHOS BATISTA TELES - CPF: 389.742.821-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO – APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL – PRESENÇA DE DUAS CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES – INVIABILIDADE – SÚMULA 231 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO – APELO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS AO PAGAMENTO DOS DANOS MATERIAIS E MORAIS SOFRIDOS PELA VÍTIMA – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – DANOS MATERIAIS E INDICAÇÃO DE VALORES NÃO DISCUTIDOS PERANTE O CONTRADITÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

A incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231 STJ).

Inviável a condenação dos acusados à reparação dos danos materiais e morais suportados pela vítima se não houve pedido expresso na denúncia e o pleito não foi discutido perante o contraditório e ampla defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por
Kevin dos Santos Damásio
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal n. 0009901-87.2017.8.11.0042, que condenou os réus
Kevin dos Santos Damásio
e
Nelson Douglas Oliveira da Silva
pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, inciso II).

Em suas razões recursais, a defesa do acusado Kevin requer a reforma da sentença para fixar a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase dosimétrica, haja vista a presença de duas circunstâncias atenuantes (Id. 177999715).

O Ministério Público, em suas razões recursais, busca a condenação dos acusados à reparação dos danos morais e materiais sofridos pela vítima (Id.
177999719).
Em contrarrazões ao recurso defensivo, o
Parquet
rebateu os argumentos apresentados e pugnou pelo desprovimento do recurso (Id.
177999726
).

A defesa do acusado Nelson, em contrarrazões pleiteou o desprovimento do recurso ministerial (Id.
177999724).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos apelos (Id.
183092164
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

P
resentes todos os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

De acordo com a acusação,
no dia 14 de março de 2017, por volta das 19h, na rua Vinte, quadra 30, bairro Morada do Ouro, em Cuiabá/MT, os acusados
Kevin dos Santos Damásio
e
Nelson Douglas Oliveira da Silva
, valendo-se de violência e grave ameaça, subtraíram um automóvel Chevrolet Classic, cor cinza, placa NJV 7563 (avaliado indiretamente no valor de R$20.898,00); uma chave de automóvel; R$831,00 (oitocentos e trinta e um reais); um aparelho celular samsung e uma bolsa bege, pertencentes à vitima Cleonice Souza Martins

Em suma, a peça acusatória descreve o seguinte quadro fático,
in verbis
:

“(...)
Sobressai dos autos que, no dia e hora dos fatos, a vitima saiu de sua residência em direção ao carro, que estava estacionado na calçada, e, ao entrar no veículo, foi abordada por NELSON que, ostentando simulacro de arma de fogo, ordenou sua saída do automóvel sob a ameaça de matá-la, enquanto KEVIN dava guarida à abordagem.

Relata a vítima que, assustada, saiu do veículo, correu' e, utilizando-se de um celular emprestado do vizinho, ligou para a polícia.

Passados cerca de 10 (dez) minutos, a viatura chegou ao local, informando os policiais que outra guarnição havia logrado êxito em localizar o carro e deter os denunciados.

Segundo informações prestadas pelos policiais militares responsáveis pela abordagem dos denunciados encontravam-se na guarnição quando ouviram pela rádio a ocorrência do roubo e passaram a intensificar o patrulhamento na região.

Logo após, avistaram o veículo da vítima e iniciaram a perseguição, tendo os denunciados - ao perceberem a presença da viatura - empreendido fuga em alta velocidade, vindo a colidir com outro veículo, ocasião em que abandonaram o carro e fugiram a pé, sendo necessário um disparo de advertência pela polícia, momento em que foram detidos.

Perante a autoridade policial, os denunciados CONFESSARAM a prática delituosa em unidade de desígnios, esclarecendo que NELSON abordou a vítima, enquanto KEVIN dava suporte à ação, sendo que este dirigiu o veículo quando da fuga.

Consta, ainda, o reconhecimento formal de NELSON pela vítima à f1. 09, asseverando que havia outro indivíduo com ele no momento da ação criminosa.

A materialidade e autoria comprovam-se por intermédio do Boletim de ocorrência n°2017.87937 às fls. 22/23; termo de exibição e apreensão às fls. 24; termo de entrega às fls. 35; auto de avaliação indireta às fls. 34; pelas declarações da vítima às fls. 07, bem como pelas declarações dos policiais que atenderam a ocorrência às fls. 03/06.
(
Id.
177999660 - p. 1/3).

Diante desses fatos, os acusados Nelson e Kevin foram denunciados pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (
CP, art. 157, § 2º, inciso II) e
, após a instrução processual, a ação penal foi julgada procedente para condená-los nos moldes da denúncia, razão pela qual lhes foi imposta a pena de
5 anos e 4 meses de reclusão,
a ser cumprida no regime inicial
semiaberto,
e o pagamento de 13 dias-multa, no valor unitário mínimo.

Do recurso defensivo

Inconformada, a defesa do acusado Kevin interpôs recurso pugnando pela reforma da sentença para fixar a pena abaixo do mínimo legal na segunda fase dosimétrica, haja vista a presença de duas circunstâncias atenuantes.

Da análise da sentença, verifico que durante a dosimetria de pena do acusado o magistrado de primeiro grau reconheceu a presença das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, no entanto, deixou de aplicá-la em observância à sumula 231 do STJ, que preceitua que “
a
incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

De fato, a pena-base do réu foi fixada no patamar mínimo, de modo que é inviável o acolhimento do pedido defensivo, devendo a pena ser mantida nos exatos termos da sentença.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR FURTO, AMEAÇA E DESACATO – RECURSO DA DEFESA – 1. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO – INVIABILIDADE – EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA INCAPAZ DE AFASTAR A IMPUTABILIDADE PENAL – CONFISSÃO PARCIAL DO RÉU – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS NOS AUTOS – 2. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA PARA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL EM RAZÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – DESCABIMENTO DA REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Restando sobejamente comprovadas no acervo probatório a materialidade e a autoria delitivas em relação aos crimes imputados ao apelante, descabe cogitar sua absolvição. A seu turno, a embriaguez voluntária não possui o condão de afastar a imputabilidade penal, nos termos do art. 28, II, do Código Penal. II. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a incidência da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena para abaixo do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 da Corte Superior. Apelo conhecido e desprovido.”
(N.U 1011179-84.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 13.7.2022, Publicado no DJE 15.7.2022).

Do recurso do Ministério Público

O Ministério Público, em suas razões recursais, busca a condenação dos acusados à reparação dos danos morais e materiais sofridos pela vítima.

Sobre o tema, cumpre esclarecer que a fixação de valor mínimo para reparação de danos materiais causados pela infração exige, além de pedido expresso na inicial, a indicação de valor e prova suficiente, possibilitando ao réu o direito de defesa com a comprovação do prejuízo a ser reparado.

Conclui-se, portanto, pela necessidade de instrução específica para apurar o valor da indenização.

Na hipótese, além de não existir pedido expresso na inicial acusatória, verifico que não houve discussão durante a instrução processual a respeito dos danos materiais causados à vítima, com indicação de um valor que pudesse sem contraposto pelas defesas de modo a garantir aos réus o direito ao contraditório.

Dessa forma, entendo ser inviável o acolhimento do pedido ministerial, devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos, sem a condenação dos réus à reparação de eventuais danos morais e materiais.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. REPARAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS. REQUERIMENTO DO ÓRGÃO ACUSADOR. NECESSIDADE DE INDICAÇÃO DO VAL OR E INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. INOCORRÊNCIA NO CASO CONCRETO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Entre diversas inovações introduzidas no Código de Processo Penal com a reforma de 2008, nomeadamente com a Lei n. 11.719/2008, destaca-se a inclusão do inciso IV ao art. 387, que, consoante pacífica jurisprudência desta Corte Superior, contempla a viabilidade de indenização para as duas espécies de dano - o material e o moral -, desde que tenha havido a dedução de seu pedido na denúncia ou na queixa (REsp 1675874/MS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, TERCEIRA SEÇÃO, DJe 8/3/2018). 2.
Na hipótese de fixação de valor mínimo para reparação de danos materiais, caso dos autos, exige-se, além do pedido expresso do órgão acusador, a indicação do valor e instrução probatória específica, a fim de possibilitar ao réu o direito de defesa com a comprovação de inexistência de prejuízo. No aspecto, não houve a indicação do valor na denúncia criminal e nem instrução probatória específica, impedindo a fixação de valor a esse título. 3. In casu, embora o órgão acusador, ao narrar o fato criminoso, tenha mencionado os valores dos bens subtraídos, este não requereu, expressamente, na peça acusatória, a reparação dos danos materiais, sem indicar os aludidos valores como parâmetro.
Ademais, diferentemente do que afirmou a defesa, não houve instrução probatória específica acerca do tema, de modo a possibilitar o direito de defesa. 4. Agravo regimental desprovido.”
(AgRg no REsp n. 1.911.826/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21.9.2021, DJe de 24.9.2021.)

Pelo exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
nego-lhes provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024